Tribunal: TCU
Processo: 021.158/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares com débito e multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados a título de incentivo fiscal com arrimo na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto contra o Acórdão 5008/2022-TCU-Segunda Câmara , que, entre outros pontos, julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito, com imputação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. informar aos recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República em Tocantins o inteiro teor desta deliberação.